Tribunal: TJBA
Processo: 8199842-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8199842-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA JESUS BOMFIM

Advogado(s)
:
DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO EXCEDEM A 1,5 VEZ À MÉDIA PRATICADA PELO BANCO CENTRAL.
PRECEDENTES STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8199842-64.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
CAMILA JESUS BOMFIM
e Apelado
BANCO HONDA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.